Tribunal: TJSP
Processo: 1025403-33.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE. Laudo pericial do IMESC que concluiu que os exames físicos e subsidiários estão em conformidade com os sintomas relatados e estabelecem nexo com a condição patológica, com caracterização de incapacidade no período do indeferimento da licença. Sentença de procedência mantida.
APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE. Laudo pericial do IMESC que concluiu que os exames físicos e subsidiários estão em conformidade com os sintomas relatados e estabelecem nexo com a condição patológica, com caracterização de incapacidade no período do indeferimento da licença. Sentença de procedência mantida.
APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810.
Em 20.09.2017, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário no 870.947, submetido à sistemática da Repercussão Geral n. 810, dando parcial provimento àquele recurso, nos seguintes termos: os juros moratórios deverão ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, pois é constitucional; a atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança revela-se inconstitucional, motivo pelo qual se aplica a tabela prática do TJSP.
Sentença que já observou tais termos. Recursos não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000963031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1025403-33.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
SONIA CECILIA BERNUZZI.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1025403-33.2016.8.26.0053 -Voto no 20811
2
Apelação / Remessa Necessária no 1025403-33.2016.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Sonia Cecilia Bernuzzi
Comarca: São Paulo
Voto no 20811

SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA
PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE.
Laudo pericial do IMESC que concluiu que os
exames
físicos
e
subsidiários
estão
em
conformidade com os sintomas relatados e
estabelecem nexo com a condição patológica,
com caracterização de incapacidade no período
do
indeferimento
da
licença.
Sentença
de
procedência mantida.
APLICAÇÃO
DA
LEI
11.960/2009.
JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO
À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL
N. 810.
Em 20.09.2017, o Supremo Tribunal Federal
julgou o mérito do Recurso Extraordinário no
870.947,
submetido
à
sistemática
da
Repercussão
Geral
n.
810,
dando
parcial
provimento
àquele
recurso,
nos
seguintes
termos: os juros moratórios deverão ser fixados
segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança, pois é constitucional; a atualização
monetária segundo a remuneração oficial da
caderneta
de
poupança
revela-se
inconstitucional, motivo pelo qual se aplica a
tabela prática do TJSP.
Sentença que já observou tais termos. Recursos
não providos.
Vistos.
Cuida-se de ação ordinária movida por
Sônia Cecília Bernuzzi em face da Fazenda Pública do Estado
de São Paulo, alegando, em síntese, que é professora de
Educação Básica I e esteve afastada de suas funções por
problemas de saúde nos períodos de 06.02.2013 a 06.03.2013,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1025403-33.2016.8.26.0053 -Voto no 20811
3
11.08.2013
a
16.09.2013,
10.11.2013
a
24.12.2013
e
10.04.2015 a 24.05.2015. Sustenta que o Departamento de
Perícias Médicas do Estado negou ou concedeu período menor
que o necessitado dos períodos mencionados. Aduz que
protocolou
os
pedidos
de
reconsideração
junto
ao
Departamento de Perícias e ao Secretário de Gestão Pública,
tendo sido indeferidos os pedidos.

A r. sentença de fls. 180/182 julgou
procedente a ação para anular os atos administrativos que
indeferiram as licenças médicas pleiteadas pela autora nos
referidos períodos, regularizando-se a sua vida funcional para
todos os efeitos, condenando a ré a restituir as importâncias
descontadas de seus vencimentos com a incidência de correção
monetária desde que tornaram devidas e juros moratórios a
partir da citação. A atualização dar-se-á conforme o IPCA-E,
para a correção monetária e os juros moratórios serão
computados de acordo com o índice de remuneração da
caderneta de poupança. Em razão da sucumbência condenou a
vencida ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, conforme apurado na liquidação de sentença.
Sentença sujeita ao reexame necessário.
Apelou
a
Fazenda
Pública
Estadual
pugnando pela reforma da sentença, na parte referente ao
índice aplicável para a correção monetária (fls. 186/190).
Contrarrazões (fls. 194/202).

É o relatório.
Fundamento e voto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1025403-33.2016.8.26.0053 -Voto no 20811
4
O Estatuto dos Funcionários Públicos do
Estado, Lei no 10.261/68, em seu artigo 191 e 193, quando da
ocasião do indeferimento da licença assim dispunha:
art. 191
Ao funcionário que, por motivo de saúde, estiver
impossibilitado para o exercício do cargo, será concedida
licença, mediante inspeção em órgão médico oficial, até o
máximo de 4 (quatro) anos, com vencimento ou remuneração.
Artigo 193 - A licença para tratamento de saúde dependerá de
inspeção médica, realizada em órgão oficial e poderá ser
concedida:
I - a pedido do funcionário; e
II - “ex officio”.
Ocorre que, a autora comprovou através
de laudo do IMESC (fls. 165/172), que no período em que
esteve afastada, de fato, não estava apta para o trabalho.
Pela prova apresentada nos autos, o
laudo do IMESC apresentado pelo médico perito concluiu que a
autora “... durante período pleiteado, houve incapacidade
laborativa para suas atividades, sob ponto de vista psiquiátrico”.
Sobre a matéria ora tratada, confira-se o
entendimento jurisprudencial desta E. Corte de Justiça:
“RECURSO DE APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL LICENÇA
PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
PERÍCIA MÉDICA REALIZADA PELO
IMESC ÓRGÃO MÉDICO OFICIAL JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. LEI FEDERAL N.o 11.960/2009 E ADI N.o 4.357 E 4.425.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1025403-33.2016.8.26.0053 -Voto no 20811
5
1. Trata-se de ação ordinária em que a autora, servidora pública estadual,
requer a regularização dos períodos de sua licença para tratamento de saúde,
bem como o pagamento dos vencimentos correspondentes.
2. A perícia médica para inspecionar a impossibilidade do servidor público
estadual para o exercício do cargo, para fins de concessão da licença para
tratamento de saúde, nos termos do art. 191 do Estatuto, não é de competência
exclusiva do DPME. Inteligência do art. 6o do Decreto Estadual n.o 29.180/1988.
Perícia médica realizada em juízo pelo IMESC órgão médico oficial com
atribuição para a sua realização, nos termos dos arts. 1o e 3o, inciso IV do
Regulamento instituído pelo Decreto Estadual n.o 42.110/1997.
3. Incidência do regime de juros, nos termos em que estabelecidos pelo art. 1o-
F, da Lei no 9.494/1997 (redação da Lei no 11.960/2009), a partir da data de sua
vigência. Constitucionalidade reconhecida pelo Colendo Supremo Tribunal
Federal. Julgamento da ADIN 4.357/DF e 4.425/DF que reconheceu a
inconstitucionalidade dos critérios de correção monetária adotados pela referida
norma. Aplicação, a todo período da dívida, do IPCA, por ser o índice que
melhor reflete o fenômeno inflacionário. Precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Recurso de apelação desprovido. Reexame necessário
parcialmente provido”. (Apelação no 1020105-31.2014.8.26.0053, Rel. Des.
Nogueira Diefenthaler, j. em 05.06.2017).
“AÇÃO SOB O RITO ORDINÁRIO. LICENÇA SAÚDE. PROFESSORA DE
EDUCAÇÃO BÁSICA II. Perícia médica, realizada pelo IMESC, que concluiu
que a autora é portadora de doença venosa crônica com piora durante a
gestação, onde ficou incapacitada para a atividade laborativa. Cabimento da
concessão de licença para saúde, no período descrito na inicial. Recurso
conhecido e não provido”. (Apelação no 1038235-69.2014.8.26.0053, Rel. Des.
Vera Angrisani, j. em 22.05.2017).
“APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
Professora de Educação Básica I

Licença para tratamento de saúde Indeferimento pelo DPME - Pretensão de
nulidade do ato administrativo e deferimento da licença-médica Sentença de
procedência, ante a prova pericial determinada pelo Juízo, elaborada pelo
IMESC que concluiu pela incapacidade da autora no período em que esteve
afastada
Documentos de prova acostados aos autos que indicam que a
requerente estava inapta para o exercício regular de sua função, de modo que
fazia jus ao afastamento pleiteado
Sentença de procedência mantida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1025403-33.2016.8.26.0053 -Voto no 20811
6
APELO DA FESP NÃO PROVIDO”. (Apelação no 1042582-48.2014.8.26.0053,
Rel. Des. Antonio Celso Faria, j. em 17.03.2017).
“APELAÇÃO CÍVEL Licença saúde Art. 191, do Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de São Paulo Norma que prevê a necessidade de
inspeção médica oficial, não exigindo que seja realizada de forma exclusiva
pelo DPE Laudo judicial elaborado pelo IMESC que indica a incapacidade
total e temporária no período indicado
Licença médica que deve ser
concedida Sentença de procedência reformada apenas para afastar a Lei no
11.960/2009 Recurso desprovido.” (Apelação no 0035179-79.2013.8.26.0053,
Rel. Des. Moreira de Carvalho, j. em 06.02.2017).
Como se vê, tendo o laudo do IMESC
concluído que no período mencionado na inicial, a autora de
fato estava incapacitada para o trabalho e era mesmo de rigor a
procedência da ação.
No que tange à Lei 11.960/09, as ADIs nos.
4.357 e 4.425 foram moduladas pelo Supremo Tribunal Federal em
25.03.2015, nos seguintes termos:
“Concluindo o julgamento, o Tribunal, por maioria e nos
termos do voto, ora reajustado, do Ministro Luiz Fux
(Relator), resolveu a questão de ordem nos seguintes
termos: 1) - modular os efeitos para que se dê sobrevida
ao
regime
especial
de
pagamento
de
precatórios,
instituído pela Emenda Constitucional no 62/2009, por 5
(cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de
janeiro de 2016; 2) - conferir eficácia prospectiva à
declaração
de
inconstitucionalidade
dos
seguintes
aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de
conclusão do julgamento da presente questão de ordem
(25.03.2015)
e
mantendo-se
válidos
os
precatórios
expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1.) fica
mantida a aplicação do índice oficial de remuneração
básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da
Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data
após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão
observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda
Pública corrige seus créditos tributários; e 2.2.) ficam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1025403-33.2016.8.26.0053 -Voto no 20811
7
resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da
administração pública federal, com base nos arts. 27 das
Leis no 12.919/13 e Lei no 13.080/15, que fixam o IPCA-E
como índice de correção monetária;...” (grifo meu)
(Plenário do C. STF, Rel. Min. AYRES BRITTO, j.
25.03/2015).
Desta forma, com a modulação das ADIs
supramencionadas, solucionou a questão apenas para a segunda
fase do processo execução, ou seja, somente para os processos
em que os precatórios já haviam sido expedidos ou que já haviam
sido pagos.
Já em relação aos processos em fase de
conhecimento e aqueles em que ainda estão na primeira fase da
execução (anterior à expedição do precatório), estava pendente de
definição pelo Supremo Tribunal Federal (Repercussão Geral no
810/STF).
Ocorre que, em 20.09.2017, o Supremo
Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário no
870.947, submetido à sistemática da Repercussão Geral n. 810,
dando parcial provimento àquele recurso, nos seguintes termos:
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão
geral,
deu
parcial
provimento
ao
recurso
para,
confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta
Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i)
assentar a natureza assistencial da relação jurídica em
exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão
de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art.
20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente
segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv)
fixados os juros moratórios segundo a remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e
parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli,
Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria,
vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1025403-33.2016.8.26.0053 -Voto no 20811
8
nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir
sobre
débitos
oriundos
de
relação
jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros
de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária
das
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra
Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.” (grifo meu)

Assim, diante da nova interpretação dada
pelo Supremo Tribunal Federal à matéria e, considerando que, no
presente caso, não houve a expedição de precatório, bem como
não se trata de matéria tributária, os juros devem ser calculados
em 6% ao ano até o advento da Lei 11.960/09. Após, devem ser
calculados nos termos do artigo 5o da Lei 11.960/09. Em relação à
correção monetária, aplica-se a Tabela Prática deste E. Tribunal
de Justiça.
Da mesma forma, o Tema 905 já foi
julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos,
quanto à correção monetária:
“Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1025403-33.2016.8.26.0053 -Voto no 20811
9
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza”.
E quanto aos juros de mora:
“Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
(Recurso Especial no 1.495.146-MG, Relator Min. Mauro
Campbell Marques, j. em 22/02/18, DJe em 02/03/18)”
Nestes termos, para fins de correção
monetária e de juros moratórios, aplicam-se os critérios fixados
pelo C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810,
nos autos do RE no 870.947/SE, e pelo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Tema 905, nos autos do REsp. no
1.495.146/MG, para determinar que, no cômputo dos juros de mora
sejam aplicados os índices da caderneta de poupança, nos termos
da Lei no 11.960/09, e, para correção monetária, o IPCA-E.
Verifica-se que a sentença também já
está em consonância com os termos supramencionados.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao reexame necessário e ao recurso voluntário da
Fazenda Pública do Estado.

CAMARGO PEREIRA
Relator